Tribunal: TJES
Processo: 5005193-64.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005193-64.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENIR CASSARO e outros (2)
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005193-64.2024.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES
: ADENIR CASSARO, ALESSA LARA CASSARO CARNEIRO, ANDRESSA CASSARO ABRAHAO
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REAL CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Em síntese, alega a 1ª autora que recebeu uma notificação do órgão de trânsito informando a instauração de um processo administrativo de suspensão do direito de dirigir devido ao excesso de pontos em sua habilitação. Ao analisar as infrações que compõem o processo administrativo, constatou que foram cometidas em períodos nos quais o veículo estava sob a posse da 2ª e 3ª autora, as quais eram as reais condutoras infratoras. Embora tenha tentado transferir os pontos, a autora não o fez de forma adequada, resultando na sua penalização. Apesar da perda do prazo administrativo para a transferência dos pontos, a autora busca o reconhecimento judicial das reais condutoras infratoras.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, motivo pelo qual as autoras interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão consiste em verificar a possibilidade de se comprovar judicialmente o verdadeiro condutor do veículo, a fim de evitar a aplicação de penalidade administrativa ao proprietário, após o decurso do prazo administrativo para tal indicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No que se refere à indicação do real responsável pela condução infracional e aplicação correta da penalidade no âmbito do Judiciário, é preciso dizer que, de fato, a jurisprudência admite a pretensão, desde que atendidos certos requisitos, sob pena de se tornar morta a regra prevista no Código de Trânsito Brasileiro (art. 257, § 7º), que impõe prazo administrativo para o referido fim. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu,
in verbis
: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado.
(REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019)”.

5.
Ademais, é necessário que o proprietário comprove, indene de dúvidas, o real condutor e responsável pela infração, não sendo suficiente, por si só, a mera alegação ou apresentação de declaração, bem como é necessário que o proprietário demonstre justificativa por não ter feito a indicação administrativamente. As simples declarações apresentadas pelas partes não constituem prova hábil quando desacompanhadas de qualquer outro indicativo, vez que produzidas unilateralmente, as quais, inclusive, foram reconhecidas em cartório apenas em 25/01/2024, isto é, tendo decorrido mais de um ano e meio da infração cometida em 07/07/2022 e após quase um ano as demais infrações. Além disso, as autoras não apresentaram os autos de infração na propositura da demanda, mas tão somente em fase recursal.

Neste sentido tem decidido o Colegiado Recursal, do E. Tribunal de Justiça, do Estado do Espírito Santo,
in verbis:

“[...] Destaco que, segundo a jurisprudência do STJ, é possível, de fato, a indicação judicial do real condutor mesmo após esgotado o prazo administrativo, em respeito ao princípio do acesso à justiça. Contudo, para tal intervenção judicial é imprescindível que haja provas robustas de que não foi o proprietário do veículo que cometeu a infração e que haja justificativa mínima para que se tenha perdido o prazo administrativo. [...]. (RI 0026966-32.2019.808.0035, 3ª Turma, Colegiado Recursal, TJ/ES, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, dj 02.08.2022)”
. Dessa forma, mantém-se a sentença proferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO
6
.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
os autores/recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos autores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)